Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. PROVAS ESCRITAS APTAS À INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. INDICAÇÃO PELO CREDOR DOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, mostra-se apto ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ.
3. Insubsistente a alegação do Devedor de ausência dos índices de atualização monetária e juros incidentes sobre o débito quando consignados de forma expressa no demonstrativo da dívida que instruiu a ação.
4. Incumbe ao Devedor que se insurge contra o valor devido indicar de imediato a importância que entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob consequência de rejeição liminar dos embargos, conforme art. 702 do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.